Tribunal: TJBA
Processo: 8009730-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8009730-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: A B S ASSOCIACAO DOS BLOCOS DE SALVADOR

Advogado(s)
:
FERNANDO ANTONIO ARAS DO PRADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. CARNAVAL DE SALVADOR 2025. ORDEM DE DESFILE DE BLOCOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento n. 8009730-10.2025.8.05.0000, declarando-o prejudicado pela perda superveniente do objeto.

2 -
Os fatos.
O agravo de instrumento originário impugnava decisão que deferiu tutela provisória de urgência para manter a ordem de desfile dos blocos filiados à associação agravada no Carnaval de Salvador de 2025. O evento já se realizou.

3 -
A decisão agravada.
A decisão monocrática considerou que a realização do Carnaval de 2025 esvaziou o interesse recursal do Município, declarando o agravo de instrumento prejudicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática é nula por não ter intimado o Município para se manifestar sobre a perda superveniente do objeto antes de proferir a decisão (nulidade por surpresa); e (ii) saber se, verificada a perda do objeto da ação originária com a realização do Carnaval de 2025, é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito mediante aplicação do efeito translativo do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A perda superveniente do objeto de um recurso constitui matéria de ordem pública, vinculada ao pressuposto de admissibilidade do interesse recursal. O reconhecimento de ofício de fato superveniente extintivo do direito ou do interesse é autorizado pelo art. 493 do CPC. O princípio da não surpresa não tem caráter absoluto. O agravo interno assegura o pleno exercício do contraditório e submete a decisão ao crivo do colegiado, sanando eventual omissão. Preliminar de nulidade rejeitada.

6 - O pedido principal deduzido na ação originária — manutenção da ordem de desfile estabelecida na Resolução n. 19/2024 para o Carnaval de 2025 — tornou-se irrealizável com a consumação do evento. A discussão sobre perdas e danos não consta do pedido formulado na petição inicial. Qualquer decisão sobre a ordem de desfile daquele ano seria materialmente ineficaz.

7 - O efeito translativo dos recursos autoriza o tribunal a examinar, de ofício, as matérias de ordem pública previstas no art. 485, § 3º, do CPC, entre as quais a ausência de interesse processual. Verificada a perda do objeto da ação originária, é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito diretamente pelo tribunal, com fundamento no art. 485, VI, c/c § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá provimento para, aplicando-se o efeito translativo, extinguir sem resolução do mérito a Ação Cautelar Inominada n. 8013648-19.2025.8.05.0001, ante a perda superveniente do objeto, julgando prejudicado o agravo de instrumento originário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 485, VI e § 3º, e 493.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 10218273820218110000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO
n.
8009730-10.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e parte Agravada
A B S ASSOCIAÇÃO DOS BLOCOS DE SALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para extinguir o processo originário sem resolução do mérito, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02